Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO CRONOGRAMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO. CARÁTER ESTIMATIVO. FORNECIMENTO DE ESPELHO DA FOLHA DE RESPOSTA. PROVA DISCURSIVA. ACESSO NO PORTAL DO CANDIDATO. FALHA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. A divulgação do resultado preliminar na prova discursiva, com deflagração do prazo para interposição de recurso, em data anterior à estimada no Edital não implica qualquer violação ao direito dos candidatos inscritos no certame, uma vez que é dever destes acompanhar o andamento do certame pelos atos e editais publicados após o edital de abertura, principalmente quando publicado edital posterior alterando o cronograma das datas prováveis do concurso.

2. Tendo sido divulgado em edital que competia ao candidato promover o devido acesso ao Portal do Candidato existente no sítio eletrônico da banca organizadora para obter a sua folha de resposta da prova discursiva, não havendo prova de falha no sítio eletrônico, como, por exemplo, uma imagem da tela do computador (print screen) com o mencionado erro, principalmente se considerarmos que todo computador possui referida funcionalidade, não resta comprovada a violação a direito líquido e certo.

3. Em sede de mandado de segurança a alegada violação do direito líquido e certo deve ser plenamente demonstrada por meio de prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

4. Segurança denegada.